Tribunal: TJBA
Processo: 8017920-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017920-95.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIMARY CARAPIA SOUSA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de água por doze dias. A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e reitera a falha na prestação do serviço pela concessionária durante o período de pandemia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; e (ii) verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço (desabastecimento) e o consequente dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende que os elementos documentais e técnicos constantes nos autos são suficientes para o seu convencimento, sendo a prova testemunhal inidônea para infirmar dados técnicos de hidrômetro. 4. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva e o ônus da prova seja invertido, cabe ao consumidor apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso. 5. O histórico de consumo e o parecer técnico apresentados pela ré demonstram registro de consumo regular no período alegado, afastando a tese de interrupção total do serviço por doze dias. 6. A ausência de reservatório domiciliar adequado (caixa d'água) descumpre norma técnica setorial (Resolução AGERSA nº 02/2017), o que fragiliza a alegação de dano por interrupções pontuais para manutenção. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental técnica é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em questões de medição de consumo. 2. A inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor não desonera a parte autora de apresentar prova mínima de que o desabastecimento de água efetivamente atingiu sua unidade consumidora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1314821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.02.2020; TJBA, AC nº 8052372-68.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 20.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017920-95.2021.8.05.0001, figurando como Apelante LUCIMARY CARAPIA SOUSA e Apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.